Tribunal: TJES
Processo: 5006603-35.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006603-35.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 1746759).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito por parte da recorrente;
d)
que atuou apenas como intermediadora, apenas disponibilizando a venda de passagens, o que justifica o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente;
e)
que a responsabilidade deve ser atribuída somente a Latam, pois ela quem alterou unilateralmente o destino da viagem, bem como cancelou o voo;
f)
que não há parceria comercial da recorrente com a Latam;
g)
que todas as orientações necessárias foram prestadas pela recorrente a recorrida;
h)
que não há responsabilidade das agências de viagem pelo atraso ou cancelamento de voo, quando o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aereas;
i)
que não há que se falar em danos materiais e morais;
j)
que o cancelamento em razão das regras de restrição de circulação e alterações de malha aérea, decorrentes da pandemia, caracteriza-se como caso fortuito, afastando a possibilidade de danos morais;
k)
que subsidiariamente, o
quantum
fixado por danos morais seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
l)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Primeiramente, em que pese a recorrente sustente que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, razão não lhe assiste, pois restou evidenciado que as empresas integraram a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária.

Depreende-se dos autos que a recorrida adquiriu passagens aéreas (ID. 1965464) com previsão da viagem ser realizada do dia 21/03/2020 a 01/04/2020. Ocorre que em razão da questão pandêmica o voo foi cancelado.

Contudo, ocorreram mais dois cancelamentos (ID. 1965461) um no dia 03/10/2020 (LA 4608 – Vitória – São Paulo) e outro no dia 31/10/2020 (LA 2458 – Lima – Cancún), sem justificativa, ao passo que não restou comprovado nos autos caso fortuito ou de força maior com o condão de influenciar no cancelamento dos voos, o que afasta a alegação de excludente de responsabilidade da recorrente, ao passo que, repita-se, atuou também na prestação dos serviços fornecidos a recorrida.

Nessa esteira, como a recorrida não conseguiu realizar a viagem como previsto, a restituição dos valores desembolsados (R$6.075,42) com as passagens é medida impositiva, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois ela passou por um desconforto desnecessário, ao passo que seu voo foi cancelado, após o cancelamento em razão da Pandemia da Covid-19, por mais duas vezes e sem justificativa, o que impossibilitou que conseguisse realizar a viagem tal como planejado, bem como justificando a indenização no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$1.000,00), pois proporcional ao dano sofrido, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. 1º CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. OUTROS DOIS CANCELAMENTOS SEM JUSTIFICATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$6.075,42. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00. MULTA POR DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.